Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo em Execução Penal Processo N. : 0724356-51.2020.8.07.0000 Agravante : LUCAS MARCOS ARCANJO DOS SANTOS Agravado : MPDFT Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Execução, interposto com fundamento no art. 197, da LEP, com pedido de tutela recursal de urgência. O recorrente LUCAS MARCOS ARCANJO DOS SANTOS, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, requer a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja oficiado o presídio em que se encontra acautelado o agravante, solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela Defesa, pleito que foi indeferido pelo Juízo da VEP (ID 17806243, fls. 3/4). Sustenta, em apertada síntese, que os quesitos formulados acerca do quadro de saúde do agravante visam subsidiar pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que o recorrente se enquadra no grupo de risco de contágio pelo COVID-19 por ser portador de epilepsia e pneumonia e que o relatório de atendimento médico juntado ao feito não esclarece nada acerca do quadro clínico do acautelado, mencionando apenas que ele foi teve atendimento médico. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que não há previsão legal de tutela de urgência no recurso de agravo, conforme previsto no art. 197, da LEP, razão pela qual é controverso o conhecimento do recurso. De todo modo, ainda que aplicada a regência do Código de Processo Civil, por analogia, a hipótese não enseja tutela de urgência ou de evidência. Isso porque, consoante o relatório médico acostado (IDs 20672289), o agravante seria portador de esquizofrenia (e não epilepsia), doença pela qual vem tendo acompanhamento médico psiquiátrico dentro do estabelecimento prisional. Quanto à pneumonia, consta que a companheira do recorrente mencionou que ele já teve tal doença, a qual se sabe não é crônica, de modo que, não havendo qualquer notícia de o agravante esteja atualmente contaminado por tal patologia, não vislumbro contexto que evidencie, de plano, vulnerabilidade no quadro de saúde do acautelado que o inclua no chamado grupo de risco. Em que pese o relatório médico apenas tenha informado que houve atendimento em 1/6/2020, depreende-se que o agravante está sendo acompanhado pela área de saúde do presídio, inclusive em razão de sua doença psiquiátrica. Ademais, conforme consignado na decisão da VEP (ID17806243, fls. 3/4), estão sendo fornecidos adequadamente materiais de higiene e máscaras de proteção aos apenados e “as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas ao juízo da VEP com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade”, razões pelas quais não verifico, em uma primeira análise, falha na assistência à saúde ofertada ao agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência, por falta de previsão legal e ausência de flagrante ilegalidade que justifique sua concessão excepcional. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito recursal. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator